Tribunal: TJES
Processo: 0005886-50.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005886-50.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO: VIX LOGISTICA S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. PENSIONAMENTO POR INCAPACIDADE. ENQUADRAMENTO COMO DANO MATERIAL. DISTINÇÃO ENTRE DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$50.000,00 à VIX LOGÍSTICA S/A, a título de indenização securitária, por danos materiais decorrentes de pensionamento de terceiro em razão de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a definição de se os valores pagos pela empresa segurada à vítima de acidente automobilístico, a título de pensionamento, devem ser enquadrados como danos materiais ou danos corporais para fins de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro distingue cobertura para danos materiais e danos corporais, sendo que danos materiais referem-se a prejuízos patrimoniais causados a terceiros, e danos corporais referem-se a lesões físicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o pensionamento por incapacidade física decorrente de acidente de trânsito possui caráter de dano material, uma vez que visa a compensar a perda de capacidade laborativa e o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima.

O pensionamento se relaciona diretamente ao prejuízo patrimonial da vítima, o qual decorre da impossibilidade de exercer seu ofício, sendo correto o enquadramento como dano material, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp n. 1.809.185/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pensionamento por incapacidade decorrente de acidente de trânsito se enquadra na categoria de danos materiais, por se tratar de compensação pela perda de capacidade laborativa e consequente prejuízo patrimonial.

A cobertura securitária de danos materiais abrange o pagamento de valores devidos a terceiros em razão de prejuízos patrimoniais, incluindo pensionamentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DIVERGÊNCIA

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Discute-se no presente recurso se os valores pagos pela empresa segurada à vítima de acidente automobilístico, a título de pensionamento, se enquadram na rubrica danos materiais ou danos corporais, para fins de cobertura securitária.

Das condições gerais do contrato firmado, extraio as seguintes definições:

Entende-se como garantia de Danos Materiais a obrigação de reembolso assumida pela Seguradora, no tocante a reclamações de terceiros decorrentes de danos à propriedade material.

Entende-se como garantia de Danos Corporais a obrigação de reembolso assumida pela Seguradora, no tocante a reclamações de terceiros decorrentes de danos corporais.

Concluiu o eminente Relator que “
a rubrica danos materiais, no âmbito daquela relação contratual, apenas diz respeito aos danos causados à propriedade material de terceiro
”. Em consequência, “
o pensionamento apenas poderia ser enquadrado como dano pessoal/corporal, não sendo possível proceder ao reembolso com base na importância segurada para danos materiais
”.

Nada obstante, a garantia de danos materiais cobre, para o segurado, todos os prejuízos que causou relacionados aos bens patrimoniais de terceiros.

Sob tal enfoque, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“a
pensão mensal por ato ilícito, por sua vez, possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente.
É dizer, o pensionamento se relaciona com o patrimônio material
que os dependentes recebiam periodicamente do provedor e iriam presumivelmente receber se não fossem privados repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima”.

Desse modo, o acordo firmado a título de pensão objetiva reparar um dano material consubstanciado na impossibilidade de a vítima exercer o seu ofício ou profissão, sendo mister a manutenção da sentença.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA.
PENSIONAMENTO POR MORTE. INCLUSÃO. GARANTIA DE DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.

3. A mora do segurado não se confunde com a mora da seguradora, de forma que os juros moratórios relacionados à responsabilidade do ente segurador, que é contratual, difere, em essência, dos juros moratórios incidentes na condenação do segurado, de índole aquiliana. Inexistência de bis in idem na incidência de juros moratórios na hipótese, porquanto, na demanda, existem duas responsabilidades distintas: uma extracontratual e outra contratual.

4. No seguro de responsabilidade civil facultativa, a garantia de danos materiais cobre, para o segurado, todos os prejuízos que causou relacionados aos bens patrimoniais de terceiros. Por outro lado, a garantia de danos corporais relaciona-se a ferimentos, lesões ou morte de terceiros, abrangendo gastos com serviços hospitalares e funerários.

5. A pensão mensal por ato ilícito possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente. É dizer, o pensionamento se relaciona com o patrimônio material que os dependentes recebiam periodicamente do provedor e iriam presumivelmente receber se não fossem privados repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima.

6. A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais).

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

De conseguinte,
DIVIRJO
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
em face da r. sentença constante às fls. 410/416 do encarte processual, integrada pelo provimento ID 7859186, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado por
VIX LOGÍSTICA S/A
na ação indenizatória em epígrafe
,
para condenar a Apelante ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os limites da apólice.

Em seu recurso (fls. 422/434; autos físicos), a Apelante aduz, em síntese, que as coberturas securitárias para danos corporais e danos materiais são distintas e abarcam diferentes eventos, levando-se em consideração a diferença dos riscos frente ao cálculo atuarial. Nesse sentido, defende que a morte e invalidez jamais poderiam ser enquadradas como danos materiais, porquanto consubstanciam danos corporais, ou seja, danos físicos com efeitos patrimoniais. Logo, afirma que os valores pagos pela segurada a terceiro a título de pensionamento, os quais decorrem da impossibilidade física de exercício de atividade laborativa, se enquadram na categoria danos corporais.

Contrarrazões (ID 8100519), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como visto alhures, cinge-se a controvérsia a definir se os valores pagos pela empresa segurada à vítima de acidente automobilístico a título de pensionamento se enquadram na rubrica danos materiais ou danos corporais, para fins de cobertura securitária.

Depreende-se dos autos que a autora/Apelada, a qual contratou seguro de responsabilidade civil com a Apelante, foi demandada em uma ação indenizatória por Fábio de Souza, vítima de acidente de trânsito, processo no qual o terceiro requereu indenização pelos danos morais, estéticos e materiais suportados, estes na forma de pensionamento mensal. No bojo da referida ação, as partes firmaram acordo, pelo qual a Apelada se obrigou, dentre outros, ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à reparação pelos danos materiais.

Importa esclarecer que, ainda que no acordo entabulado não tenha sido especificada a verba de forma mais precisa, limitando-se as partes a estabelecer a quantia da reparação por danos materiais, não há dúvidas de que, naquele caso, tal pedido dizia respeito ao pensionamento mensal.

Em evolução, ao que se vê, a Apelante se recusou a proceder ao reembolso da quantia prevista na apólice do seguro com relação à cobertura de danos materiais, sob o argumento de que o valor previsto para cobertura de danos corporais havia se esgotado com o pagamento administrativo outrora realizado, oportunidade em que a Apelada reaveu aquilo que despendeu para arcar com as despesas médicas da vítima.

Nesse sentido, destaca a Apelante que o pensionamento não se inclui na cobertura de danos materiais previstos na apólice, a qual se refere apenas às reclamações de terceiros decorrentes de danos à propriedade material.

Dito isso, após detida análise do acervo probatório, concluí que razão assiste à Apelante, sendo de rigor a reforma do
decisum
objurgado.

A apólice anexada à fl. 32 revela as importâncias seguradas: danos materiais, no valor de R$30.800,00, e danos pessoais, no valor de 30.800,00.

Com efeito, nas condições gerais do contrato de seguro, constam os conceitos de cada uma das rubricas, devendo ser compreendidos como sinônimas as expressões “danos pessoais” e “danos corporais”. Confira-se a citada cláusula contratual:

“5. IMPORTÂNCIA SEGURADA E GARANTIA

5.1. O presente contrato preverá importâncias seguradas distintas, por veículo, para as garantias de Danos Materiais e Danos Corporais.

Entende-se como garantia de Danos Materiais a obrigação de reembolso assumida pela Seguradora, no tocante a reclamações de terceiros decorrentes de danos à propriedade material.

Entende-se como garantia de Danos Corporais a obrigação de reembolso assumida pela Seguradora, no tocante a reclamações de terceiros decorrentes de danos corporais.

A garantia de Danos Corporais concedida pelo presente contrato somente responderá, em cada reclamação, pela parte da indenização que exceder os limites vigentes na data do sinistro para as coberturas do seguro obrigatório de ‘Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre' - DPVAT - previstas no Art. 2º Da Lei n.- 6.194, de 19.12.74.”

Da leitura da cláusula transcrita acima, percebe-se que a rubrica danos materiais, no âmbito daquela relação contratual, apenas diz respeito aos danos causados à propriedade material de terceiro, como, por exemplo, avarias em seu veículo em virtude do sinistro, não se enquadrando nesse conceito o pensionamento que, por decorrência lógica, apenas poderia ser vinculado à cobertura de “danos pessoais/corporais”.

Tanto é assim que, ao realizar o reembolso das despesas médicas custeadas pela Apelada, apesar de o prejuízo da segurada ser de ordem material, a seguradora o fez com base na cobertura de “danos pessoais/corporais”, porquanto o fato não remete a dano a bem material de propriedade do terceiro.

Destaco ainda, nesse diapasão, que o art. 113, §1º, II, do Código Civil exige que o negócio jurídico seja interpretado de forma que lhe seja atribuído o sentido que corresponder às práticas do mercado relativas ao tipo de negócio.

Desta feita, ao revés do que restou consignado na sentença guerreada, concluo que o pensionamento apenas poderia ser enquadrado como dano pessoal/corporal, não sendo possível proceder ao reembolso com base na importância segurada para danos materiais; entendimento o qual encontra respaldo na jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBERTURA SECURITÁRIA - PENSÃO MENSAL (POR INVALIDEZ PERMANENTE) QUE SE ENQUADRA NA COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
A pensão mensal (por invalidez permanente) está compreendida na cobertura securitária dos danos corporais (pessoais), que assegura toda lesão física causada ao corpo humano.
(TJ-PR - AI: 00025770320188160000 PR 0002577-03.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 26/04/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2018)

"ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CULPA DO RÉU CARACTERIZADA – DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA – LUZ AMARELA QUE INDICA ATENÇÃO OBRIGANDO O CONDUTOR A PARAR O VEÍCULO – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO". "LIDE SECUNDÁRIA – PREVISÃO ESPECÍFICA PARA COBERTURA POR DANOS MORAIS – LUCROS CESSANTES ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU QUE CONFIGURAM PENSIONAMENTO MENSAL A SER ENQUADRADO NA COBERTURA POR DANOS CORPORAIS – RECURSO ACOLHIDO.
A pensão vitalícia se enquadra na cobertura de danos corporais".
(TJ-SP - AC: 10076498920168260114 SP 1007649-89.2016.8.26.0114, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 02/09/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - PENSÃO - DANOS CORPORAIS - LIMITES DA COBERTURA. Havendo previsão apartada de cobertura de danos morais na apólice de seguro, a condenação deve observar o limite contratualmente previsto.
Os danos corporais abrangem as ofensas causadas à normalidade funcional do ser humano, dentre as quais se inclui a invalidez, temporária ou permanente. A pensão está abrangida pela cobertura prevista para danos corporais.
(TJ-MG - AC: 01488366520138130439, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 01/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO, POR INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM - MANUTENÇÃO - SEGURADORA - RESSARCIMENTO LIMITADO AOS TERMOS DA APÓLICE - PENSIONAMENTO INCLUSO NOS DANOS CORPORAIS - PRECEDENTES - DANOS MORAIS - CLÁUSULA INDEPENDENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa e restituição de prazo quando a parte foi devidamente intimada e não apresentou o recurso no prazo processual adequado, restando preclusa sua faculdade processual. 2. Comprovada a tempestividade do recurso, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, por extemporaneidade. 3. Não se pode opor a existência de contrato de seguro perante terceiros, para eximir os causadores do acidente da responsabilidade pelo evento danoso. A existência de contrato de seguro não os exime da necessidade de pagamento dos valores condenatórios, dizendo respeito apenas à relação privada entre os dois contratantes. 4. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano.
5. O pensionamento mensal se encontra abarcado pela cláusula de danos corporais, sobretudo ante o seu reconhecimento pela seguradora e precedentes deste Tribunal de Justiça
. 6. Ausente a contratação de seguro relativo aos danos corporais que abarquem os danos morais, figurando em cláusula independente, a seguradora não deve ser condenada ao pagamento da indenização. (TJ-MG - AC: 10434150011063002 Monte Sião, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Ressalto, outrossim, que tal posição já foi encampada por esta augusta Câmara Cível, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRIMEIRO RECURSO – OMISSÃO – LIMITES DA APÓLICE – COBERTURAS DE INCIDÊNCIA DAS CONDENAÇÕES – FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO – OBSCURIDADE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SEGUNDO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA OUTRA PARTE DESPROVIDO. Dos embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S/A 1.
O acórdão foi expresso em ressalvar que a responsabilidade solidária da seguradora embargante se circunscreve aos limites da apólice. Ao assim estatuir, implicitamente, o então Desembargador relator estabeleceu que cada condenação terá a sua limitação na cobertura correspondente, não se cogitando, por não ser possível extrair da fundamentação do decisum e por não ser a lógica do mercado de seguros, em aglutinação de coberturas. 2. Contudo, para fins de rechaçar dúvida quanto ao tema, deve ser acrescentado ao acórdão vergastado que
a cobertura sobre a qual incidirá a condenação por pensionamento será a relativa a danos corporais
[...] (TJES. 0003211-61.2010.8.08.0045. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 28/09/2023)

Desse modo, restando incontroverso que a seguradora Apelante já procedeu ao reembolso do valor segurado a título de “danos pessoais/corporais”, e tendo sido rechaçada a tese de que o valor devido ao terceiro por força do acordo deveria ser enquadrado na como “dano material”, a qual fundamenta o pleito autoral, alternativa não resta senão a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral relativo à condenação da seguradora ré/Apelante ao pagamento de indenização securitária em favor da segurada autora/Apelada.

Por conseguinte, invertendo os ônus de sucumbência, condeno a ré/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2024 às 15:09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52305831072024
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005886-50.2016.8.08.0024

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

APELADA: VIX LOGÍSTICA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta Mitsui Sumitomo Seguros S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, em ação ajuizada por Vix Logística S/A, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a apelante a
ressarci
r
o valor pago pela apelada a título de pensão mensal em favor de terceiro vítima de acidente automobilístico, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
respeitado
o limite
estabelecido
na apólice
de seguro
firmada entre as partes.

Em razão da decisão não unânime, os autos foram remetidos ao gabinete para continuidade do julgamento na forma do art. 942 do CPC, e hoje trago o meu voto para a conclusão do julgamento.

A
controvérsia
estabelecida no recurso

se restringe

a
o
enquadramento da indenização
paga a título de pensão mensal
por ato ilícito
em favor da vítima d
e
acidente automobilístico
que sofreu a perda ou a redução da capacidade laboral
, se na cobertura por danos materiais ou por danos corporais.

D
e acordo com o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária referente a essa rubrica, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. PENSIONAMENTO POR MORTE. INCLUSÃO. GARANTIA DE DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO.

[...]

4. No seguro de responsabilidade civil facultativa, a garantia de danos materiais cobre, para o segurado, todos os prejuízos que causou relacionados aos bens patrimoniais de terceiros. Por outro lado, a garantia de danos corporais relaciona-se a ferimentos, lesões ou morte de terceiros, abrangendo gastos com serviços hospitalares e funerários.

5. A pensão mensal por ato ilícito possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente. É dizer, o pensionamento se relaciona com o patrimônio material que os dependentes recebiam periodicamente do provedor e iriam presumivelmente receber se não fossem privados repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima.

6. A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais).

7. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

[...]

3. Compreendida a redução da capacidade laboral como espécie do gênero dano material, não ofende o princípio da adstrição a condenação da parte ao pagamento de pensão mensal, decorrente de lesões sofridas pelo autor em razão de acidente de trânsito.

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.972.809/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO DE CADA PARCELA (SÚMULA 43/STJ) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA – VERBA DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A denunciação a lide foi julgada procedente e o Magistrado de primeiro grau já delimitou a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada, logo, revela-se prudente a determinação de esgotamento da cobertura securitária na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

O pagamento de pensão mensal diz respeito a indenização fixada a título de dano material, portanto, considerando que o seguro firmado com a empresa demandada causadora do acidente prevê pagamento de danos materiais a terceiros, deve ser mantida a responsabilidade da seguradora sob referida rubrica, consoante pacto contratual. Havendo pretensão resistida, justifica-se a condenação da seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios”.

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005241-08.2007.8.11.0040, Relatora Des.ª ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - APÓLICE DE SEGURO - PENSIONAMENTO - SOMATÓRIA DE COBERTURAS - DANOS MATERIAIS E CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - COBERTURA PREVISTA EM CLÁUSULA ESPECÍFICA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

- A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais, lucros cessantes, devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais, RCF - Danos Corporais.

[...]”.

(TJMG - Apelação Cível: 0036745-27.2016.8.13.0439, Relator: Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 21/05/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

“
DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - INCAPACIDADE PARCIAL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS - DEVER DE INDENIZAR - CC, ART. 950 - VITALICIEDADE - ACOLHIMENTO 1. Presentes indícios seguros sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito e comprovados os danos e a invalidez permanente da vítima, impõe-se a fixação de pensão mensal, em atendimento ao disposto no art. 950 do Código Civil.

[...]

2. O pensionamento mensal, que possui caráter nitidamente material, deve ser enquadrado como tal para fins de classificação nas rubricas da cobertura securitária”.

(TJSC - APL: 03003340420198240049, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 18/07/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. PENSIONAMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBERTURA DE DANOS COPORAIS QUE ABRANGEM OS DANOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA EM 20% (VINTE POR CENTO). PENSIONAMENTO ATÉ A IDADE DE 65 (SESSENTA E CINCO ANOS) NA FORMA DO PEDIDO INICIAL. PENSÃO MENSAL QUE, PARA EFEITOS SECURITÁRIOS, SE INCLUI NO CONCEITO DE DANO MATERIAL. PARCIAL REFORMA DA R. SENTENÇA.

[...]

8. Responsabilidade da seguradora no pagamento da verba indenizatória nos limites previstos na apólice que inclui o dano estético, abrangido na previsão de dano corporal, e
pensão mensal que, para efeitos securitários, se inclui no conceito de dano material
.

[...]
”.

(TJRJ - APL: 00082389720128190061, Relator Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 16/03/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFIGURADA – ARTS. 29, § 2º E 34 DO CTB – PENSIONAMENTO CUMULADO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO INSERIDA NA COBERTURA DE DANOS MATERIAIS – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA DENUNCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Resta configurada a culpa do motorista que, ao fazer uma curva, invade a contramão de direção e atinge motocicleta que vinha em sua mão de direção, nos termos dos artigos 29, § 2º e 34 do CTB.

2. É possível o recebimento cumulado de pensão e benefício previdenciário, pois, a primeira, diversamente do segundo, constitui espécie de indenização por dano material e tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, também, o de compensar a vítima pela lesão sofrida.

3. O pensionamento se insere na cobertura de danos materiais.

[...]”.

(TJES – AP
nº
00009181820118080067, Relator
Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017)

A
nte o exposto, com a mais respeitosa
vênia

a entendimentos contrários
, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
para negar provimento ao recurso
e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso